Tribunal: TJMT
Processo: 1003076-75.2023.8.11.0018
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003076-75.2023.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MEIRE CARDOSO FERREIRA - CPF: 824.096.331-53 (APELANTE), ANDRE COGO CAMPANHA - CPF: 115.021.957-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), BANCO VIPAL S/A - CNPJ: 09.526.594/0001-43 (APELADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG LTDA - CNPJ: 33.944.536/0001-14 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (APELADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO)

]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA, PROVIDO UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA.
SUPERENDIVIDAMENTO.
COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL
CONFIGURADO.
REPACUTAÇÃO DE DÍVIDAS.

HOMOLOGAÇÃO COMPULSÓRIA DO PLANO DE PAGAMENTO.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidora pública estadual contra sentença que julgou improcedente pedido de repactuação de dívidas ajuizado em face de instituições financeiras. A apelante alegou estado de superendividamento e pleiteou a homologação compulsória do plano de pagamento apresentado, sustentando a inadequação do valor fixado como mínimo existencial pelo Decreto no 11.150/2022, bem como a ausência de impugnação ao plano por parte dos credores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o caso concreto configura situação de superendividamento nos termos da Lei no 14.181/2021; (
ii
) estabelecer se é possível afastar, no caso concreto, o parâmetro de R$ 600,00 como mínimo existencial fixado pelo Decreto no 11.150/2022; (
iii
) determinar se estão presentes os requisitos legais para a homologação compulsória do plano de pagamento apresentado pela consumidora, nos termos do art. 104-B, § 4o, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A caracterização do superendividamento não se limita à observância formal dos percentuais legais de comprometimento da renda, exigindo análise material da capacidade da consumidora de arcar com suas despesas essenciais, conforme art. 54-A, § 1o, do CDC.

No caso concreto, os descontos em folha da apelante atingem 45% de seus rendimentos líquidos, restando-lhe quantia insuficiente (cerca de R$ 3.172,51) para cobrir despesas ordinárias comprovadamente superiores a R$ 7.000,00, o que compromete seu mínimo existencial e configura superendividamento.

O parâmetro de R$ 600,00 estabelecido pelo Decreto no 11.150/2022 como valor mínimo existencial revela-se inadequado e insuficiente para assegurar uma
subsistência digna, sendo passível de superação à luz do caso concreto, sem necessidade de declaração incidental de inconstitucionalidade.

A ausência de impugnação específica dos credores ao plano de pagamento apresentado pela apelante, bem como o comparecimento à audiência sem apresentação de proposta efetiva, autoriza a homologação compulsória do plano, nos termos do art. 104-B, § 4o, do CDC.

A aplicação do regime jurídico do superendividamento não está restrita a determinadas modalidades de crédito, sendo inaplicável a exclusão prevista em regulamento (Decreto no 11.150/2022) que extrapola a norma legal.

A repactuação judicial das dívidas do consumidor superendividado não viola os princípios da autonomia da vontade nem do ato jurídico perfeito, constituindo instrumento legítimo de proteção da dignidade humana e da função social do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A caracterização do superendividamento exige análise material da incapacidade do consumidor de arcar com despesas essenciais, mesmo que observados os limites legais de consignação.

O valor de R$ 600,00 fixado como mínimo existencial pelo Decreto no 11.150/2022 pode ser afastado quando se demonstrar sua inadequação às necessidades concretas do consumidor.

A ausência de impugnação específica ao plano de pagamento apresentado pelo consumidor e a inércia dos credores na audiência de conciliação autorizam sua homologação compulsória, nos termos do art. 104-B, § 4o, do CDC.

A repactuação de dívidas por superendividamento incide sobre todas as modalidades de crédito não expressamente excluídas pelo art. 104-A, § 1o, do CDC, inclusive consignados.

A intervenção judicial para garantir a preservação do mínimo existencial do consumidor superendividado constitui limitação legítima à autonomia contratual, nos termos da Lei no 14.181/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1o, III; CDC,
arts
. 6o, XII; 54-A, § 1o; 104-A, § 1o e § 2o; 104-B, § 4o; CPC, art. 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
976.892/GO, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe
29/08/2017; STJ,
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
,
DJe
11/10/2019; TJ-MT, Ap.
Cív
. 1002408-96.2021.8.11.0011, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 01/04/2024; TJ-DF, Ap.
Cív
. 0738717-36.2021.8.07.0001, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 09/05/2024; TJ-MT, N.U 1020391-47.2023.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 12/03/2025
;

TJ-MT -
NU
1004228
-
47
.
2025
.
8
.
11
.
0000, Rel
. Des.

Carlos Alberto Alves
d
a Rocha
,
j.
23/04/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2025)

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N
o
1003076-75.2023.8.11.0018

MEIRE CARDOSO FERREIRA
X
BANCO DO BRASIL S/A, BANCO SANTANDER S/A, BANCO MASTER S/A, BANCO SAFRA S/A e CAPITAL CONSIG LTDA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por MEIRE CARDOSO FERREIRA, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de repactuação de dívidas, ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S/A, BANCO SANTANDER S/A, BANCO MASTER S/A, BANCO SAFRA S/A e CAPITAL CONSIG LTDA.

Irresignada, a apelante pretende a reforma da sentença, para que seja reconhecido seu estado de superendividamento e determinada a homologação compulsória do plano de pagamento por ela apresentado.

Em suas razões
, id
299190460, sustenta que, apesar de os descontos estarem dentro do limite legal previsto no Decreto Estadual no 691/2016, o volume dos empréstimos bancários impede que ela mantenha o mínimo existencial digno, pois suas despesas ordinárias correspondem a 225% (duzentos e vinte e cinco por cento) de sua renda mensal.

Argumenta pela inconstitucionalidade do art. 3o do Decreto no 11.150/2022, que considera suficiente o valor de R$ 600,00

como mínimo existencial.

Afirma que a Capital Consig não compareceu à audiência conciliatória realizada em 24/06/2024, devendo incidir as penalidades previstas no art. 104-A, § 2o, do CDC.

Alega a necessidade de aplicação das sanções do art. 104-A, § 2o, do CDC, com base no enunciado no 39 do FONAMEC, em desfavor dos réus que, embora tenham comparecido à audiência, não apresentaram propostas efetivas para negociação.

Sustenta que os réus não apresentaram manifestação contrária ao plano de pagamento por ela oferecido, o que ensejaria sua homologação compulsória, nos termos do art. 104-B, § 4o, do CDC.

Em suas contrarrazões, a CAPITAL CONSIG LTDA
(id
299190469) arguiu preliminarmente a inadmissibilidade do recurso por ausência de dialeticidade. No mérito,
defende a manutenção da sentença, sustentando a inaplicabilidade da Lei do Superendividamento aos contratos de crédito consignado, conforme previsto no Decreto no 11.150/2022.

O BANCO SAFRA S/A (
id
299190471), em contrarrazões, sustenta a inaplicabilidade da Lei do Superendividamento aos contratos de crédito consignado, a ausência de plano de pagamento adequado, o respeito pelo réu à margem consignável e a inexistência de prejuízo ao mínimo existencial da apelante.

O BANCO SANTANDER S/A (
id
299190472) defende em suas contrarrazões a ausência de comprovação da verossimilhança das alegações, a concessão de crédito de forma responsável, a observância do princípio da transparência, a ausência de provas do alegado superendividamento e a impossibilidade de revisão dos contratos validamente firmados.

O BANCO DO BRASIL S/A (
id
299190473) apresentou contrarrazões argumentando pela inadequação do plano de pagamento apresentado pela apelante, a não configuração de situação de hipossuficiência, a inexistência de superendividamento e o respeito aos limites legais nas contratações realizadas.

O BANCO MASTER S/A (
id
299190474), por sua vez, sustenta em suas contrarrazões que os produtos por ele oferecidos não constituem empréstimos consignados, mas sim cartão de benefícios, sujeitos a regramento específico que limita os descontos a 10% dos rendimentos líquidos, limite este que foi respeitado. Defende ainda o ato jurídico perfeito, a vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) e a impossibilidade de enriquecimento sem causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(Preliminar – Ofensa à dialeticidade)

Eminentes pares:

Nas contrarrazões, suscita
a Capital Consig
S
/
A (
id

299190469
)
em sede de preliminar
,
a violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de fundamentação genérica, que supostamente não
impugna os fundamentos d
a sentença, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

Analisando o caderno recursal, não se vislumbra afronta ao princípio da dialeticidade, tampouco justificativa para o não conhecimento da apelação. Isso porque, muito embora as razões recursais tenham veiculado argumento similares aos constantes
na contestação
opost
a
, nota-se nítido esforço argumentativo no sentido de contrapor os fundamentos centrais da sentença hostilizada.

Observe-se que o apelante dedic
ou
vários tópicos e parágrafos a rebater especificamente os pontos
centrais
da sentença recorrida, analisando de forma detida cada um dos fundamentos adotados.

De maneira que há individualizada controvérsia quanto
ao comprometimento do mínimo existencial e acerca da necessidade de repactuação dos contratos
.

Todos esses tópicos encontram perfeita correlação com os fundamentos centrais da decisão de primeiro grau.

O artigo 1.010, II e III, doCPC, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Portanto, não se verifica o vício apontado
.

Conforme orientação do STJ
"a repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação quando estiver nítido o interesse de reforma da sentença, conforme ocorreu no caso em exame"
(
AgInt no AREsp 976.892/GO
, Rel. MinistroRaul Araújo, Quarta Turma, DJe 29/8/2017)
.

Nesse sentido
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa
deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes.1.1. Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1823145 SP 2019/0185812-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 07/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2019)

A propósito, também esse o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – TESES NÃO DISCUTIDAS NO PROCESSO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – ISSQN – COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTUTURA (POSTES) – CONTRATOS PUROS – OBRIGAÇÃO DE DAR – ESPÉCIE DE LOCAÇÃO DE BENS – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO – SÚMULA VINCULANTE N. 31, DO STF – NÃO PROVIMENTO. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002408-96.2021.8.11.0011, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 01/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/04/2024)

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO - (Mérito)

Eminentes pares:

Na origem, a autora, ora apelante, qualificada como servidora pública estadual, ajuizou ação de repactuação de dívidas, aduzindo, em síntese, que recebe proventos mensais líquidos no importe de R$ 5.808,57 (cinco mil, oitocentos e oito reais e cinquenta e sete centavos) e que, em razão da contratação de diversos empréstimos consignados junto às instituições financeiras requeridas, encontra-se em situação de superendividamento.

Afirmou que a quantia atualizada dos débitos perfaz o importe de R$ 253.173,60, sendo R$ 500,00 devidos à requerida Capital Consig, R$ 630,86 ao Banco Master, R$ 43.741,28 ao Banco Santander, R$ 22.888,45 ao Banco Safra e R$ 185.413,00 ao Banco do Brasil.

Sustentou que as parcelas são pagas mediante desconto em folha de pagamento, cujo valor total perfaz a quantia de R$ 2.636,06 por mês, o que corresponde a 45% (quarenta e cinco por cento) de seus rendimentos líquidos, não restando valores suficientes para custear suas despesas cotidianas, estimadas em R$ 7.149,57
.

Argumentou o comprometimento do mínimo existencial, pedindo a repactuação dos débitos consignados.

Pois bem.

Adentrando ao mérito, o cerne da controvérsia reside em verificar: i) se a situação da apelante caracteriza estado de superendividamento passível de tutela jurídica específica, nos moldes da Lei no 14.181/2021; ii) se é possível reconhecer a inconstitucionalidade do parâmetro monetário fixado como mínimo existencial pelo Decreto no 11.150/2022; e iii) se estão presentes os requisitos legais para a homologação compulsória do plano de pagamento apresentado pela consumidora.

A Lei no 14.181/2021, ao introduzir alterações no Código de Defesa do Consumidor, estabeleceu importante arcabouço normativo para a prevenção e tratamento do superendividamento, definindo-o como "a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação" (art. 54-A, §1o, do CDC).

O magistrado de origem entendeu não configurada tal situação no caso concreto, por dois fundamentos principais: a) os descontos em folha de pagamento da apelante,
embora correspondessem a 45% de sua renda líquida, observavam os limites legais estabelecidos pelo Decreto Estadual no 691/2016; e b) considerando o art. 3o do Decreto no 11.150/2022, que estabelece o mínimo existencial em R$ 600,00 (seiscentos reais), e a remuneração média da apelante após os descontos (cerca de R$ 3.500,00), ela não se enquadraria na condição de superendividada.

Ocorre que, com a devida vênia, tal entendimento merece ser revisto.

Em primeiro lugar, a mera conformidade formal dos descontos em folha de pagamento com os limites percentuais estabelecidos na legislação estadual não afasta, por si só, a caracterização do superendividamento.

O fenômeno jurídico do superendividamento exige análise mais abrangente das condições econômico-financeiras do consumidor, considerando não apenas a proporção de sua renda comprometida com o pagamento de dívidas, mas também sua capacidade de arcar com despesas essenciais à manutenção de uma vida digna.

No caso em análise, resta demonstrado que os descontos em folha comprometem 45% da renda líquida da apelante, restando-lhe aproximadamente R$ 3.172,51 mensais. Contudo, conforme documentação apresentada, suas despesas básicas mensais alcançam o montante de R$ 7.149,57, englobando gastos com água, energia elétrica, internet, educação, consórcio e demais despesas ordinárias.

Constata-se, portanto, significativo descompasso entre a renda disponível após os descontos consignados e as despesas básicas da apelante, configurando situação objetiva de comprometimento de sua subsistência digna.

O fato de as instituições financeiras terem respeitado isoladamente os limites percentuais estabelecidos para descontos em folha não elimina a realidade concreta de insuficiência financeira para atendimento das necessidades básicas.

É neste sentido que o instituto do superendividamento deve ser compreendido: como medida protetiva que transcende a mera análise formal da observância de limites percentuais de comprometimento de renda, voltando-se à efetiva preservação das condições materiais mínimas de existência digna do consumidor.

Quanto ao parâmetro de R$ 600,00 (seiscentos reais) estabelecido pelo Decreto no 11.150/2022 (alterado pelo Decreto no 11.567/2023) como referencial para o mínimo existencial, questiona a apelante sua constitucionalidade.

A fixação de valor monetário absoluto como parâmetro único para caracterização do mínimo existencial representa critério reducionista que desconsidera as
particularidades regionais, familiares e sociais que influenciam diretamente as necessidades econômicas das pessoas.

O conceito de mínimo existencial, enquanto emanação direta do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, comporta conteúdo variável de acordo com as circunstâncias concretas e não se satisfaz com a mera garantia de valor pecuniário insuficiente para assegurar condições materiais básicas de sobrevivência.

De fato, o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) mostra-se manifestamente inadequado para satisfazer necessidades básicas como alimentação, moradia, saúde, educação e transporte, especialmente considerando os indicadores socioeconômicos atuais, como o custo da cesta básica em diversas regiões do país.

Ademais, o art. 6o, XII, do CDC, ao assegurar como direito básico do consumidor "a preservação do mínimo existencial, nos termos da regulamentação, na repactuação de dívidas e na concessão de crédito", não autoriza o Poder Executivo a estabelecer definição reducionista e inadequada do conceito, em contrariedade à sua matriz constitucional.

Entretanto, não obstante reconheça a fragilidade do parâmetro estabelecido pelo referido decreto, entendo desnecessário declarar incidentalmente sua inconstitucionalidade para o deslinde do caso concreto, pois mesmo que se adote tal valor como referencial mínimo, a situação da apelante caracteriza inequívoco estado de superendividamento, conforme demonstrado no tópico anterior.

O terceiro ponto controvertido diz respeito à possibilidade de homologação compulsória do plano de pagamento apresentado pela apelante, com fundamento no art. 104-B, § 4o, do CDC, que estabelece:

"
Art. 104-B. § 4o.
Concluído o prazo previsto no § 3o deste artigo, o juiz homologará o plano de pagamento do consumidor, e: (...) § 4o Se houver objeção de credores que representem mais de 50% (cinquenta por cento) dos créditos, o juiz poderá homologar, a pedido do consumidor, o plano de pagamento, desde que entenda que este compromete o mínimo existencial."

A apelante sustenta que os apelados não apresentaram manifestação contrária ao plano de pagamento por ela oferecido, o que ensejaria sua homologação compulsória. Adicionalmente, argumenta que a ré Capital Consig não compareceu à audiência conciliatória, devendo incidir as penalidades previstas no art. 104-A, § 2o, do CDC, e que os demais réus, embora comparecentes, não apresentaram propostas efetivas para negociação.

Da análise dos autos, verifico que, de fato, a apelante apresentou plano de pagamento (
id

299190439
), conforme determinado pelo juízo de primeiro grau, e que após sua apresentação não houve manifestação específica dos apelados impugnando seus termos.

O comparecimento à audiência conciliatória sem apresentação de propostas efetivas para solução consensual do superendividamento representa comportamento incompatível com os deveres de cooperação e boa-fé processual.

Nesse contexto, o silêncio dos credores diante do plano apresentado pela consumidora superendividada, aliado à ausência de contraposição específica após sua juntada aos autos, autoriza a aplicação do art. 104-B, § 4o, do CDC.

Ressalte-se que o procedimento especial de repactuação de dívidas instituído pela Lei no 14.181/2021 possui evidente caráter protetivo, visando assegurar ao consumidor superendividado condições para recuperação econômica e reinserção no mercado de consumo.

Não se trata, como equivocadamente sustentam os apelados, de intervenção judicial indevida em contratos legitimamente celebrados, mas sim da aplicação de mecanismo legal expressamente previsto para reequilibrar relações de consumo afetadas pelo fenômeno do superendividamento, preservando-se o mínimo existencial do consumidor sem eliminar o direito dos credores ao recebimento de seus créditos.

Neste cenário, verifico presentes os requisitos legais para a homologação do plano de pagamento apresentado pela apelante, considerando: a) a caracterização de seu estado de superendividamento; b) a apresentação de plano de pagamento proporcional e equitativo; c) a ausência de objeção específica pelos credores; e d) a necessidade de preservação do mínimo existencial da consumidora.

Cumpre analisar, ainda, algumas alegações específicas apresentadas pelos apelados em suas contrarrazões.

O Banco Master S/A sustenta que seus produtos não constituem empréstimos consignados, mas sim cartão de benefícios, sujeitos a regramento específico que limita os descontos a 10% dos rendimentos líquidos, limite este que foi respeitado.

Tal argumentação, contudo, não afasta a aplicação do regime jurídico do superendividamento, que abrange todas as modalidades de dívidas de consumo, independentemente de sua natureza específica, desde que não expressamente excluídas pelo art. 104-A, § 1o, do CDC.

A alegação de que empréstimos consignados estariam excluídos do âmbito de aplicação da Lei do Superendividamento, conforme previsto no Decreto no 11.150/2022, não prospera, pois tal exclusão regulamentar extrapola os limites estabelecidos pela própria lei, que prevê expressamente, em seu art. 104-A, § 1o, quais modalidades de dívidas não se submetem ao procedimento de repactuação, não estando entre elas os empréstimos consignados em geral.

Quanto à alegação de violação ao pacta sunt servanda e ao ato jurídico perfeito, cabe ressaltar que o procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento representa limitação legítima à autonomia contratual, fundamentada nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da função social do contrato e da proteção do consumidor.

Por fim, não há que se falar em
venire contra factum proprium
ou enriquecimento sem causa, pois o reconhecimento da condição de superendividamento e a consequente repactuação das dívidas não implica em conduta contraditória nem em locupletamento indevido, mas sim na aplicação de mecanismo legal expressamente previsto para garantir a preservação do mínimo existencial do consumidor.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. DEMONSTRAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. CRITÉRIO OBJETIVO DO ART. 3o DO DECRETO No 11.150/2022. REQUISITO NÃO ATENDIDO. RENDIMENTOS DO CONSUMIDOR SUPERIORES AO MÍNIMO EXISTENCIAL. APELANTE QUE NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE SUPERENDIVIDADO. PEDIDO DE REPACTUAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Ação de Superendividamento se trata de um procedimento específico, o qual não pode ser desvirtuado para abarcar outras situações, razão pela qual para o seu ajuizamento a parte requerente deve demonstrar o efetivo comprometimento do mínimo existencial dela. 2. O art. 3o do Decreto no 11.150/2022, atualizado recentemente pelo Decreto no 11 .567/2023, define mínimo existencial como a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos
reais). 3. O art. 4o, parágrafo único, do mesmo decreto, exclui algumas parcelas para fins de analisar o comprometimento do mínimo existencial do consumidor, entre as quais as decorrentes de operações de consignados. 4. A despeito da existência de ações questionando a constitucionalidade do critério objetivo fixado pelo art. 3o do Decreto no 11.150/2022 (ADPFs nos 1097, 1005 e 1006), ainda não há decisão definitiva a respeito da matéria, motivo pelo qual o parâmetro estabelecido deve ser aplicado aos casos pertinentes, em homenagem ao princípio da presunção de constitucionalidade das normas. 5. Do cotejo probatório dos autos, não se verifica situação de superendividamento, nem de comprometimento do mínimo existencial, merecendo destacar que a Apelante não demonstrou a ocorrência de situação excepcional que tenha alterado a capacidade de pagamento dele. 6. O art . 104-A e seguintes do CDC disciplinaram o sistema bifásico de repactuação de dívidas (fase de conciliação/homologatória e a fase judicial/condenatória), por iniciativa do consumidor e presença de todos os credores, sendo possível a apresentação de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos. 7. Incabível o avanço do processo por superendividamento para a fase judicial de integração de contratos e repactuação de dívidas quando os rendimentos recebidos pelo consumidor, consideradas as regras legais, é superior ao valor correspondente ao mínimo existencial. 8. Apelação conhecida e não provida. (TJ-DF 0738717-36.2021.8 .07.0001 1856069, Relator.: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 09/05/2024, 8a Turma Cível, Data de Publicação: 14/05/2024)

No mesmo entendimento este e. Tribunal:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS.
SUPERVENDIVAMENTO.
HOMOLOGAÇÃO DE PLANO JUDICIAL COMPULSÓRIO. PROCEDIMENTO LEGAL REGULAR. INOCORRÊNCIA DE DECISÃO
SURPRESA. DESNECESSIDADE DE ADMINISTRADOR JUDICIAL NA
HIPÓTESE.
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas fundada na Lei no 14.181/2021, deferiu a homologação de plano judicial compulsório, diante da frustração da audiência conciliatória e da ausência de contraproposta dos credores, consolidando os débitos da autora e resguardando-lhe o mínimo
existencial.
II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve violação ao contraditório e à vedação à decisão surpresa, por ausência de intimação prévia à homologação do plano; (ii) se o plano judicial atende aos requisitos legais do art. 104-B, § 4o, do CDC; (iii) se seria obrigatória a nomeação de administrador judicial para aferição da real capacidade financeira da consumidora.
III.
Razões de decidir Não se configura decisão surpresa, pois a homologação do plano judicial compulsório é prevista expressamente no procedimento bifásico estabelecido na Lei no 14.181/2021, após a frustração da audiência de conciliação e a ausência de contraproposta dos credores. O plano judicial foi regularmente apresentado e instruído com os dados financeiros necessários, sendo certo que o banco agravante deixou de impugná-lo oportunamente, o que afasta a alegação de nulidade por ausência de contraditório. A nomeação de administrador judicial não se justifica na hipótese concreta, dada à suficiência da documentação apresentada e a ausência de controvérsia relevante sobre os dados constantes no
plano.
A atuação do juízo a quo observa as garantias legais e os princípios constitucionais aplicáveis, preservando a dignidade da parte devedora e o equilíbrio contratual dentro dos parâmetros da Lei de Superendividamento. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “
1.
A homologação do plano judicial compulsório, prevista no art. 104-B do CDC, não configura decisão surpresa quando resultante da frustração da
audiência conciliatória e da ausência de proposta dos credores. 2. A nomeação de administrador judicial não se impõe quando o plano é apresentado com documentação adequada e não impugnado tempestivamente pela parte
adversa.
” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CDC, arts. 54, § 1o; 104-A e 104-B; CPC/2015, art.
10.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, ApCiv 1039820-76.2023.8.26 .0100, Rel. Des. Carlos Henrique Abrão, j. 15 .02.2024.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10042284720258110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/04/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2025)

A propósito, colaciono julgado de minha relatoria:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. PRELIMINARES. REJEITADAS. RECURSOS APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL POR SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. REPERCUSSÃO DA LEI No 14.181/2021. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA QUE COMPROMETA A SUBSISTÊNCIA DO CONSUMIDOR. MÍNIMO EXISTENCIAL COMPROMETIDO. LIMITAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR. A Lei no 14.181/2021 permite a repactuação compulsória das dívidas do consumidor superendividado, desde que demonstrada a impossibilidade manifesta de adimplir suas obrigações sem comprometer o mínimo existencial, nos termos do art. 54-A, §1o, do CDC., O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme enunciado da Súmula no 297 do STJ, sendo válida a limitação dos descontos com base nos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual. A tentativa de conciliação prevista no art. 104-A do CDC restou infrutífera, autorizando a imposição de plano judicial compulsório para a repactuação das dívidas, nos termos do art. 104-B do CDC. A comprovação
documental apresentada demonstrou que os descontos em folha de pagamento e em conta corrente da autora superavam 35% de sua renda líquida, configurando situação de superendividamento nos termos do art. 54-A, §1o, do CDC. O mínimo existencial deve ser aferido de forma casuística, observando as necessidades básicas do consumidor e de sua família, sendo inaplicável a tese de que bastaria a manutenção do valor fixado no Decreto no 11.150/2022. O princípio do pacta sunt servanda não é absoluto e deve ser interpretado à luz da função social do contrato e da boa-fé objetiva, permitindo a revisão das obrigações quando houver desequilíbrio excessivo entre as partes. O tema repetitivo

no 1085 do STJ não se aplica ao caso, pois trata da legalidade da cobrança de parcelas acima de 35% da renda do devedor em contratos bancários comuns, sem abordar a peculiaridade do superendividamento e a necessidade de garantir a subsistência do consumidor. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: A Lei no 4.181/2021 permite a repactuação compulsória das dívidas do consumidor superendividado para garantir a preservação do mínimo existencial, desde que restem infrutíferas as tentativas de conciliação. O percentual de 35% sobre a renda líquida do consumidor pode ser adotado como critério para limitar os descontos em folha de pagamento e em conta corrente, assegurando a dignidade do devedor. A revisão judicial dos contratos bancários para fins de preservação do mínimo existencial não viola o princípio do pacta sunt servanda, pois decorre da aplicação da boa-fé objetiva e da função social do contrato. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 4o, III; 54-A, §1o; 104-A e 104-B. Decreto no 11.150/2022, art. 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.129.337, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 02/10/2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 1119891/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 21/02/2018. (N.U 1020391-47.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY
MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 15/03/2025)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso,
para reforma
r
a sentença
e r
econhecer o estado de superendividamento da apelante, nos termos do art. 54-A, § 1o, do CDC
, e nesse sentido, h
omologar o plano de pagamento apresentado pela apelante, com fundamento no art. 104-B, § 4o, do CDC
, bem como, d
eterminar que os apelados procedam aos ajustes necessários nos descontos consignados para adequação ao plano homologado, no prazo de 15 (quinze) dias
, sob pena de arbitramento de multa por descumprimento e, por fim, d
eterminar a suspensão da exigibilidade das parcelas não incluídas no plano de pagamento, até sua quitação integral, vedada a inscrição da apelante em cadastros de inadimplentes em razão dos débitos objeto desta demanda.

Em razão da inversão da sucumbência, condeno os apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 1
2
% (
doze
por cento) sobre o valor atualizado da causa, a ser rateado entre os cinco réus, em proporção idêntica de 3% para cada um.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025